Tribunal: TJSP
Processo: 0000541-72.2016.8.26.0616
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000541-72.2016.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido ALFEU DE
OLIVEIRA JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000541-72.2016.8.26.0616 -Voto no 37.661
2
Recurso em sentido estrito no. 0000541-72.2016.8.26.0616
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Alfeu de Oliveira Júnior
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no. 37.661

1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
contra a r. decisão1 prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS AUGUSTO
BARBOSA DOS REIS, que concedeu liberdade provisória ao réu Alfeu de Oliveira
Júnior, impondo-lhe a obrigação de comparecimento mensal em juízo para que justifique
suas atividades, no processo no. 0000541-72.2016.8.26.0616.
Pleiteia o recorrente, por suas razões2, a decretação da prisão preventiva do
recorrido.
Apresentadas as contrarrazões3, e exercido o juízo de sustentação4, sobreveio,
nesta Superior Instância, o r. parecer5 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do
Dr. JOSÉ AVELINO GROTA DE SOUZA, voltado ao provimento do recurso.
1 Fls. 62/63.
2 Fls. 02/07.
3 Fls. 12/17.
4 Fls. 18.
5 Fls. 74/77.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000541-72.2016.8.26.0616 -Voto no 37.661
3
É o relatório.
2. Alfeu de Oliveira Júnior, ora recorrido, foi denunciado e está sendo processado
pela prática de crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal culposa de trânsito e falsa
identidade, perpetrados no dia 15 de maio de 20166.
Em audiência de custódia, realizada no dia 16 de maio de 2016, a prisão em
flagrante do recorrido foi convertida em preventiva sob os seguintes fundamentos:

“Isto porque, a despeito da lesividade dos delitos supostamente praticados, o
autuado ostenta condenação anterior pela prática do delito de roubo, havendo mandado de
prisão expedido em seu desfavor. Além disso, o autuado se apresentou como sendo pessoa
diversa, justamente para evitar a sua responsabilização pela prática de tais delitos. Com
efeito, com base nos elementos existentes nos autos, os quais demonstram a existência de
indícios fortes de autoria, já se vislumbra a ineficácia das medidas alternativas à prisão,
sendo evidente o intuito de não atender aos chamamentos do Juízo. Ademais, o autuado
não comprovou ocupação lícita e residência fixa”7.
Nada obstante, por ocasião do recebimento da denúncia, no dia 15 de julho de
20168, nestes termos concedeu-se liberdade provisória ao recorrido:
“O crime imputado ao réu não foi cometido com violência ou grave ameaça, e o réu
encontra-se custodiado desde 15 de maio de 2016. Nestas condições, diante da possível
pena a ser aplicada, o tempo de custodia cautelar do acusado, e a ausência de maior
gravidade na conduta imputada ao réu, concedo ao réu o benefício da liberdade provisória,
mediante comparecimento mensal em juízo a fim de justificar suas atividades, nos termos
do artigo 319, inciso I do Código de Processo Penal, sob pena de imediata revogação do
benefício”.
6 Fls. 24/25.
7 Fls. 60/61.
8 Fls. 62/63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000541-72.2016.8.26.0616 -Voto no 37.661
4
Salta à vista, desde logo, o extraordinário tempo, injustificado, para o
processamento do presente recurso, interposto em 21 de julho de 2016.
O decurso de tão relevante lapso temporal, sem notícia de que o recorrido tenha
tornado a delinquir, denota a prescindibilidade de sua prisão preventiva.
Sem embargo disso, os crimes imputados ao recorrido um culposo e dois dolosos
que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa não constituem indicativos de
que, em liberdade, poderá ele colocar em risco a ordem pública.
Ora, os delitos atribuídos ao recorrido não guardam relação com o grave crime
patrimonial pelo qual ele já se viu condenado.
Sobremais, consulta aos autos do processo criminal revela que a prova oral foi
produzida, tendo o recorrido sido interrogado.
Se não bastasse, em caso de condenação, as penas impostas ao recorrido só
poderão ser cumpridas em regime inicial aberto ou semiaberto. O que, força é convir,
explicita a desproporcionalidade da prisão preventiva.
Inalterável, portanto, o r. decisum.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador